Tribunal: TJDFT
Processo: 0047944-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E VALORADOS. ACOLHIMENTO DO LAUDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA SENTENÇA. JUROS DE MORA. DATA DA TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.

1. Ação de conhecimento em que o autor pediu a condenação da ré ao pagamento de R$ 765.000,00, a título de honorários advocatícios. 1.1. Primeira sentença cassada para determinação de complementação de laudo pericial. 1.2. Sentenciado novamente, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 395.000,00 ao autor corrigidos monetariamente, segundo índices do TJDFT, desde 05 de outubro de 2011 e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano a partir de 19 de março de 2012. 1.3. Na primeira apelação, o autor pede a inclusão dos processos não contidos no laudo pericial, devendo os valores serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir de 15/10/2009, data em que a ré foi constituída em mora. 1.4. Na segunda apelação, a ré suscita, preliminarmente, a anulação da sentença sob o entendimento de que a sentença ora atacada se limitou a reproduzir o teor da primeira sentença proferida. Suscita preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para improcedência dos pedidos autorais por “ausência de provas do acordo verbal”. Ao final pede a condenação do apelado, por litigância de má-fé, a pagar multa superior a 1% do valor corrigido da causa, por ter incorrido nos proibitivos do art. 77, I e II, e 81 do CPC (ID 34973584).

2. Não há reformatio in pejus quando a nova sentença foi proferida em substituição da primeira, cassada por ser considerada nula, pois, nesse caso, não existe qualquer vinculação entre os fundamentos nela consignados e os porventura lançados na nova decisão, que com aqueles não precisam guardar qualquer relação de observância ou similaridade. 2.1. No caso dos autos, a primeira sentença foi cassada por imprestabilidade da prova pericial. Cumpre registrar que, na oportunidade, as razões de mérito recursal sequer foram apreciadas, tendo sido consignado no julgado que o exame dos demais temas do apelo restariam prejudicado com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. 2.2. Portanto, tendo a decisão ora recorrida sido proferida em sede de Juízo originário e não recursal, inviável se afigura sua nulidade, sob alegação de reformatio in pejus. 2.3. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de ilegitimidade ativa – Rejeição. 3.1. O autor possui legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, uma vez que integra a sociedade de advogados constante das procurações apresentadas, demonstrando a existência de vínculo material entre as partes.

4. No mérito – do valor dos honorários na ação de arbitramento. 4.1. A controvérsia dos recursos versa sobre a existência de provas da efetiva prestação de trabalhos advocatícios bem como o valor dos honorários. 4.2. De acordo com a marcha processual, a primeira prova pericial foi considerada imprestável para subsidiar o julgamento da causa e a preliminar de cerceamento de defesa acolhida e a sentença cassada. Após o retorno dos autos à instância de origem, foi nomeado novo perito e realizada nova perícia, sob o crivo do contraditório, em que se fizeram requerimentos de ambas as partes. 4.3. Nesse contexto, na fundamentação de mérito desse recurso, será utilizada a competente prova, eis que, diante das insurgências recursais das partes, será prova essencial e determinante para o deslinde da lide.

5. De acordo com o laudo pericial, dos 15 serviços advocatícios reclamados pelo autor, restou demonstrada pela perícia a efetiva prestação dos itens 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12 e 14. 5.1. Em relação aos itens 3, 4, 8, 10, 13 e 15, em que pese a insurgência do autor, e impugnações ao laudo, não existem provas documentais suficientes para afirmar a prestação de tais serviços devendo ser mantida a análise pericial. 5.2. O Perito fez a análise detalhada de cada serviço, informando que foi adotado o critério do proveito econômico, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, relativo aos respectivos atos processuais, e concluiu pela valoração de cada serviço prestado conforme consta na tabela acima, totalizando a quantia de R$ 442.345,59. 5.3. Portanto, com base nas informações consignadas na perícia judicial, conclui-se que foi feita valoração nos processos em que o autor efetivamente atuou, restando comprovada a devida remuneração pelo trabalho realizado.

6. Do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 6.1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, deve incidir, respectivamente, a partir da data do arbitramento judicial e do trânsito em julgado da sentença. 6.2. Precedentes: “Com efeito, o aresto combatido encontra-se em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante a qual, embora a correção monetária sobre os honorários sucumbenciais corra desde a sua fixação, os juros moratórios somente são devidos a partir do início da execução na fase de cumprimento de sentença. A propósito: (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária. Já a correção monetária tem incidência a partir da data do arbitramento da verba honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na hipótese. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos" (EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE 21/02/2017). 6.3. É pacífico o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação de correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício e tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação. Ou seja, por serem de ordem pública, é possível sua alteração, de ofício, não apenas do percentual, mas também do seu termo inicial. 6.4. Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para que os serviços advocatícios sejam corrigidos monetariamente, segundo índices do TJDFT, desde a data da prolação da sentença e os juros de mora, a partir do trânsito em julgado do presente feito.

7. Da litigância de má-fé. 7.1. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do exequente restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção em tela.

8. Apelo do autor parcialmente provido e apelo da ré improvido.